Tribunal: TJBA
Processo: 8017275-78.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017275-78.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível ESPÓLIO: JEFFERSON SOARES DE MENEZES Advogado(s): ALVARO SANTANA DE QUADROS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2014 A 2017. LEIS MUNICIPAIS 8.464/2013, 8.473/2013 E 8.474/2013. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DAS ADI'S Nº 0002526-37.2014.8.05.0000, 0002398-17.2014.8.05.0000, 0002552-35.2014.8.05.0000 E 0002641-58.2014.8.05.0000. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOE IMPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8017275-78.2018.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que são partes, como Agravante Espólio de Jefferson Soares de Menezes, representado por sua inventariante Cristina Maria de Oliveira e como Agravado Município de Salvador. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, de setembro de 2025. Desembargador Roberto Maynard Frank Relator